Tribunal: TJPA
Processo: 0835731-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835731-61.2022.8.14.0301

APELANTE: LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO NAS MESMAS CONDIÇÕES. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por ex-empregada contra operadora de plano de saúde, em razão de cancelamento de plano coletivo empresarial após demissão sem justa causa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reinclusão da autora no plano, nas mesmas condições de cobertura e valores vigentes à época da relação de emprego, com indeferimento da indenização por danos morais.

2.

Ambas as partes apelaram: a operadora, buscando a reforma total da sentença; a consumidora, requerendo o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a operadora pode condicionar a manutenção do plano de saúde ao pagamento de valores superiores àqueles praticados durante o vínculo empregatício;
(ii) saber se a conduta da operadora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998, é assegurado ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano coletivo, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, nas mesmas condições de cobertura, valores e reajustes praticados para os empregados ativos.

5.

A imposição de valores superiores para ex-empregados — com base no art. 19 da RN nº 279/2011 da ANS — configura prática abusiva, por contrariar a legislação federal. A jurisprudência do STJ reconhece que dispositivos infralegais não podem restringir direitos assegurados por lei.

6.

O comportamento da operadora, ao impor aumento de cerca de 300% para a manutenção do plano e recusar negociação, obrigando a consumidora a buscar o SUS para atendimento da filha menor, extrapola o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral.

7.

Considerando a repercussão da conduta na vida da autora, o caráter pedagógico da medida e a jurisprudência sobre o tema, fixa-se a indenização em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da operadora conhecido e desprovido.

9.

Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido para fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Tese de julgamento:

“1. O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 garante ao trabalhador demitido sem justa causa o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura e custos dos empregados ativos, desde que assuma o pagamento integral.

2. A cobrança de valores superiores àqueles praticados para os empregados ativos é indevida, ainda que autorizada por norma infralegal.
3. A recusa injustificada da operadora em manter a cobertura, impondo aumento desproporcional e obrigando a parte a buscar o SUS, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; CPC/2015, art. 85, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.813.718/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/03/2020; STJ, REsp 531.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06/09/2012; STJ, AgInt no REsp 1585584/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/08/2016; TJPA, Apelação Cível 0134639-36.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da HAPVIDA e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835731-61.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA contra sentença proferida em ação ordinária que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando sua reinclusão no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura anteriormente contratadas, porém indeferindo o pleito indenizatório por danos morais.

LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Alega em sua inicial, sinteticamente: que em 01/08/2021 a autora aderiu à contratação n° 02V4P000526 - plano coletivo empresarial de assistência à saúde - cujo pagamento mensal seria de 50% do valor total, o que corresponde a R$ 74,81 (setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), sendo a outra metade patrocinada pela empresa DICASA COME DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, empresa onde a autora na época trabalhava. Que no ato da contratação, a autora incluiu seus dependentes, de 10 anos e 02 anos de idade, e com relação ao plano dos mesmos ficou responsável pelo pagamento integral das mensalidades do plano coletivo, o que corresponde a R$ 299,26 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), conforme docs. em anexo.

Ocorre que após um ano e três meses de vínculo trabalhista, houve a rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, não tendo a autora recebido qualquer comunicação quanto à permanência no plano de saúde ou esclarecimentos sobre a questão, motivo pelo qual resolveu procurar a ré, recebendo a informação de que sua permanência seria possível, mas que o valor da mensalidade seria de R$ 964,84.

Em razão disso, a autora procurou a Defensoria Pública para a garantia de seus direitos, porém de forma administrativa não fora possível a resolução da lide, já que em resposta a oficio encaminhado (Oficio nº 01/P686303398/2022), a ré afirma tratar-se de “mero descontentamento e discordância da Sra Larissa” – doc. Em anexo.

Informa, ainda, que a ré cancelou o plano de saúde da autora (mês de 03/2022) sem oportunizar a permanência viável da mesma, sem qualquer negociação, condicionando a permanência do vínculo a uma elevação exorbitante e imediata do valor das mensalidades, sem qualquer diálogo.

Diante disso, requer que a ré seja obrigada, LIMINARMENTE, a reintegrar a autora e seus dependentes no plano de saúde administrado por ela, bem como possibilitar a migração para plano individual sem carência e nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, inclusive com a manutenção do valor das mensalidades.

Com a inicial vieram dentre outros documentos, a carteira do plano de saúde, comprovantes de rendimento quando ativa e contrato de prestação de serviços assinado entre a requerida e a empregadora (Id. Num. 56714357).

Justiça gratuita deferida, determinando a citação da requerida.

Contestação (Id. Num. 65959775), requerendo a improcedência dos pedidos. Não arguiu preliminar.

A autora se manifestou em réplica (Id. Num. 75448292).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.

A lide comporta julgamento antecipado, posto que se enquadra no artigo 355, I do CPC, uma vez que os documentos apresentados pelos litigantes são suficientes para a decisão deste juízo, não havendo necessidade de outras provas.

Fato incontroverso é que a autora laborou na empresa DICASA, época em que se beneficiava, juntamente com seus filhos da os serviços prestados pela requerida, pagando R$ 74,81 (setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), mais R$ 299,26 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) em razão de ter incluído os seus dois filhos como dependentes; tendo sido posteriormente demitida sem justa causa. Incontroverso, também, que a autora optou pela continuidade do plano após ter sido demitida (Num. 56714352), tendo a requerida lhe informado que teria que arcar com o valor integral de R$964,84 (novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), (4), que se conclui pelo somatório dos valores informados na tabela para inativos (404,26 + 280,28 + 280,28 = R$964,84) - Id. Num. 65959779, juntada pela requerida e não impugnada na contestação.

A controvérsia reside no fato de saber se o valor cobrado pela requerida está ou não de acordo o ordenamento jurídico, ou seja, se foi abusiva a condicionante imposta pela requerida, cobrança de R$964,84 para a permanência do vínculo da autora e seus beneficiários no plano de saúde oferecido pela ré.

Segue a decisão.

Disciplinava a matéria a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde):

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Ainda sobre a matéria, a Resolução Normativa nº 279, de 24 de novembro de 2011, da Agência Nacional da Saúde disciplinava que:

Art. 16. A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho.

§ 1º O valor da contraprestação pecuniária a ser paga pelo ex-empregado deverá corresponder ao valor integral estabelecido na tabela de custos por faixa etária de que trata o caput do art. 15 desta Resolução, com as devidas atualizações.

(...)

Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Analisando o ordenamento jurídico que trata da matéria, especialmente o art. 30 da Lei nº 9.656/98, verifica-se cristalino o direito da autora em permanecer no plano de saúde oferecido pela ré nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, quando da vigência do contrato de trabalho, mas desde que assuma o seu pagamento integral.

Não há outra interpretação a ser dada a matéria. Isso porque tanto o art. 30 da Lei nº 9.656/98 como a Resolução Normativa nº 279, no art. 16 asseguram a autora, após sua demissão sem justa causa, o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bastando para isso que assuma o seu pagamento integral. Além do que o art. 16 da referida resolução complementa a matéria ao dispor que “a manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho.”.

A alegação da requerida, de que a Resolução Normativa nº 279, de 24 de novembro de 2011, da Agência Nacional da Saúde lhe confere o direito de praticar os valores conforme contrato, impondo o pagamento dos valores conforme tabela para inativos não procede.

É que as disposições contidas no art. 19 da RN n. 279/2011 contraria a norma do art. 31 da Lei n.9.656/1998, afastando o direito da autora.

Com efeito, uma resolução não pode afastar um benefício previsto em lei. Ainda mais quando a própria resolução regula a matéria, conferindo o direito à manutenção da condição de beneficiário no plano de saúde em que se encontrava no momento da demissão sem justa causa, nas mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho (Art. 16 da RN nº.279/2011).

Seguem os precedentes da TERCEIRA e da QUARTA do STF, respectivamente, que não se admitem a constituição de um plano de saúde para os ativos e outro para os inativos que se enquadrem na hipótese prevista pelo art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 2. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Recentemente, a Terceira Turma do STJ passou a compreender que o comando normativo dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 determina que o pagamento integral deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde, cativo e de longa duração (ut REsp 1.713.619/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; REsp 1.716.027/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Compreendeu-se, em tais oportunidades, que o art. 19 da Resolução Normativa n. 279/2011 da ANS, ao autorizar a manutenção do ex-empregado no plano de saúde de sua antiga empregadora “com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos", desbordou por completo da Lei 9.656/1998 e, por consectário, de sua função regulamentar, ao restringir direito assegurado na aludida lei. 3. Agravo interno de BRADESCO SAÚDE S.A. improvido. (AgInt no REsp n. 1.813.718/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/3/2020.).

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DA LEI 9.656/98. RECURSO PROVIDO. [...] 2. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da Lei 9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida Provisória 1.801/99, é no sentido de que deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 531.370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/9/2012.).

Pelo exposto, o pedido deve ser julgado procedente, inclusive o pedido de tutela, porque presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil do Brasil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na necessidade de acesso aos serviços de saúde sempre que precisar, o que se evidencia nesse momento, quando requer a tutela para tratamento de saúde de uma de suas filhas (Num. 75448292), conforme evidenciado (Id. Num. 75448312. As provas trazidas para os autos são deveras convincentes e clamam pela tutela provisória.

Portanto, assiste razão à autora em permanecer no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, inclusive quanto aos valores, mas desde que assuma o seu pagamento integral.

Ausência de comprovação de danos morais pela autora, razão pela qual indefiro o pedido.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do CPC e determino a reinclusão da autora e seus beneficiários no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e de valores, com a emissão de boletos para pagamento da mensalidade, conforme tabela para os empregados ativos da empresa, ou seja, nas mesmas condições de valor antes da rescisão contratual, acrescidos os valores pagos pela empresa contratante, permitindo-se somente as correções eventualmente ocorridas na tabela, decorrentes das disposições constantes no contrato, sob pena de multa de R$1.000,00 (Um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da presente decisão. Concedo o prazo de 5 dias, a partir da intimação, para que a requerida proceda a inclusão e emissão do boleto, comprovando-se nos autos o cumprimento da tutela deferida, incidindo-se a multa após o decurso do referido prazo. Intime-se a requerida, COM URGÊNCIA.

Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa. Transitada em julgado a presente, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Belém, datado e assinado, digitalmente.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA interpuseram APELAÇÃO CÍVEL.

A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (Id. 17718728), sustenta que o contrato mantido era de natureza coletiva empresarial, vinculado à empresa DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., sendo que, após a demissão da autora, esta apenas poderia manter o plano assumindo integralmente os custos, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998. Argumenta que a cobrança diferenciada é legal e autorizada pela RN nº 279/2011 da ANS, sendo vedada a imposição judicial de valores inferiores aos praticados para ex-empregados. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a aplicação do limite temporal de permanência no plano.

Enquanto LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA (Id. 17718732), por sua vez, insurge-se contra o indeferimento da indenização por danos morais, sustentando que a conduta da operadora, ao exigir aumento de cerca de 300% para continuidade no plano, foi abusiva e lhe causou sofrimento, tendo, inclusive, buscado atendimento para sua filha menor no SUS. Pleiteia a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Pará.

Contrarrazões apresentadas por HAPVIDA, reiterando os argumentos de legalidade contratual e inexistência de dano moral.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso da consumidora e desprovimento do recurso da operadora.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que opinou pelo provimento do recurso da consumidora e pelo desprovimento do recurso da operadora.

É o relatório.

VOTO

Os recursos interpostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e por LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA versam sobre duas questões centrais: (i) a legalidade da cobrança diferenciada para ex-empregados no plano de saúde coletivo empresarial e (ii) a configuração, ou não, de dano moral indenizável diante da conduta da operadora após a rescisão contratual da autora.

Cinge a controvérsia em avaliar se há, ou não, direito dos autores permanecerem como beneficiários do plano de saúde operacionalizado pela parte ré, após o desligamento da autora da Empresa DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, em decorrência de demissão de LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA.

Sobre o tema, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe que:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 1
o
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2
o
A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4
o
O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5
o
A condição prevista no
caput
deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 6
o
Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30.

§ 3o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condiçõesestabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.

O art. 30 da Lei n. 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manutenção no plano coletivo,
desde que assuma integralmente o pagamento da contraprestação
.

Em complemento, o art. 16 da Resolução Normativa n. 279/2011 da ANS determina que
essa manutenção deve observar as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador
existentes durante o vínculo laboral, vejamos:

Subseção II

Da Manutenção do Ex- Empregado Demitido ou Exonerado Sem Justa Causa ou Aposentado em Plano Exclusivo para Ex-Empregados Demitidos ou Exonerados sem Justa Causa ou Aposentados

Art. 17. O plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados deverá ser oferecido pelo empregador mediante a celebração de contrato coletivo empresarial com a mesma operadora, exceto na hipótese do artigo 14 desta Resolução, escolhida para prestar assistência médica ou odontológica aos seus empregados ativos.

Parágrafo único. O plano de que trata o caput deverá abrigar os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e os aposentados.

Art. 18. O plano privado de assistência à saúde de que trata o artigo anterior deverá ser oferecido e mantido na mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Parágrafo único. É facultada ao empregador a contratação de um outro plano privado de assistência à saúde na mesma segmentação com rede assistencial, padrão de acomodação e área geográfica de abrangência diferenciadas daquelas mencionadas no caput como opção mais acessível a ser oferecida juntamente com o plano privado de assistência à saúde de que trata o caput para escolha do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado.

Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

§ 1º É vedada a contratação de plano privado de assistência à saúde de que trata o caput com formação de preço pós-estabelecida.

§ 2º A participação financeira dos ex-empregados que forem incluídos em plano privado de assistência à saúde exclusivo para demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados deverá adotar o sistema de pré-pagamento com contraprestação pecuniária diferenciada por faixa etária.

Art. 20. O plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados será financiado integralmente pelos beneficiários.

Parágrafo único. É permitido ao empregador subsidiar o plano de que trata o caput ou promover a participação dos empregados ativos no seu financiamento, devendo o valor correspondente ser explicitado aos beneficiários.

Art. 21. A carteira dos planos privados de assistência à saúde de ex-empregados de uma operadora deverá ser tratada de forma unificada para fins de apuração de reajuste.

Parágrafo único. A operadora deverá divulgar em seu Portal Corporativo na Internet o percentual aplicado à carteira dos planos privados de assistência à saúde de ex-empregados em até 30 (trinta) dias após a sua aplicação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que
os arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998 têm primazia sobre dispositivos infralegais, de modo que os ex-empregados têm direito à permanência no plano coletivo, com pagamento integral, mas sob as mesmas condições dos ativos
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao A jurisprudência do STJ, a esse respeito, já fixou entendimento segundo o qual "é garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656⁄1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear " (AgInt no REsp 1585584⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 16⁄08⁄2016).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282⁄STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO DO FUNCIONÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES DA ATIVA. POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7⁄STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282⁄STF).

2. "Deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear" (REsp n. 531.370⁄SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7⁄8⁄2012, DJe 6⁄9⁄2012).

3. No caso, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos legais para a manutenção do aposentado no plano de saúde.

Dessa forma, para concluir de forma diversa, seria necessário o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 683.291⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 30⁄06⁄2015)

Portanto, correta a sentença ao determinar que a autora e seus dependentes fossem reincluídos no plano com os valores vigentes à época do vínculo laboral, acrescidos da parte patronal que então era subsidiada.

DO DANO MORAL – DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Passando à análise do apelo da consumidora, este merece provimento, devido recusa da operadora em manter a beneficiária e seus dependentes no plano de saúde, a despeito de solicitação formal e de previsão legal, aliada à imposição de aumento superior ao legal das mensalidades, representa conduta abusiva e desarrazoada, apta a ensejar indenização por danos morais.

Consigno, não se tratar, aqui, de mero inadimplemento contratual, mas de negativa injustificada de continuidade de cobertura assistencial, obrigando a parte vulnerável a recorrer ao SUS para atendimento médico de urgência de sua filha menor — o que se comprovou nos autos (Num. 17718717 - Pág. 1).

Assim, superada a questão atinente ao reconhecimento da atuação ilícita da parte demandada e da configuração de dano moral, passa-se a enfrentar a questão relativa à verba indenizatória.

A indenização por dano moral possui um caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar a repetição da conduta da parte requerida, impingindo-lhe um proceder mais diligente.

Considerando-se, no caso concreto, como parâmetros para a fixação da indenização a situação vivenciada pela parte autora e a culpa da demandada, bem como tendo em vista as condições econômicas e sociais de ambas as partes,
mostra-se razoável e proporcional o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais,
eis que atende aos parâmetros utilizados pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTCIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MANTER O EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI 9656/98 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em se averiguar a possibilidade de assegurar ao autor/apelado a manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 2. Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde/ora apelante que, a parte requerida tenta induzir o Juízo a erro ao asseverar que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto era funcionário da empresa, bem assim, que a empresa ex-empregadora do requerido, ora apelado, teria optado em manter um Plano Exclusivo para ex-empregado demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de forma que poderia ocorrer reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, aplicando-se ao caso o artigo 19 da RN 279/2011. 3. Analisando os autos, verifica-se tratar, sobretudo, de contrato firmado entre administradora de plano de saúde e entidade empresarial, sendo que a última oferece tal plano de assistência privado a seus empregados. Desse modo, tal pacto fora firmado entre empregador e plano de saúde, enquanto suas contribuições mensais são financiadas em parte pelo tomador de serviço e em outra parte pelo prestador de serviço. ght: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 4.0cm; text-align: justify; line-height: 150%;" >= "font-size: 12pt; line-height: 150%;">4. Desse modo, observa-se que o debate recursal se refere ao direito de permanência dos beneficiários de plano de saúde empresarial em caso de demissão sem justa causa, matéria essa prevista no art. 30 da Lei nº 9.656, a qual já fora regulamentada pela RN nª 279/2011 da ANS e hoje se encontra disposta na RN nª 488/2022 do mesmo órgão regulador. 5. De outra forma, e conforme o segundo argumento anterior, importante observar conforme a interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca do tema, o qual já decidiu pelo afastamento da possibilidade de separação entre planos de saúde de funcionários ativos e inativo, pois, não realizaria a distinção entre esses funcionários, apenas exigindo que aqueles inativos deveriam assumir o pagamento integral do plano de saúde. 3. Na hipótese, resta configurada a falha na prestação do serviço, tendo a conduta da requerida, ora apelante extrapolado o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral do apelado., restando assim, caracterizado o dever de indenizar.
5. Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra em conformidade com os ditames legais.
4. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer ministerial, para manter in totum a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de APELAÇÃO, tendo como apelante UNIMED BELÉM DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como apelado ANDERSON COELHO DA SILVA. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 22 de agosto de 2023 MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0136577-66.2015.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DO CONTRATO. DIREITO À MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO SEGUNDO RÉU. É assente na jurisprudência desta Corte e do STJ que após o falecimento do titular do plano de saúde coletivo, os dependentes podem permanecer no plano contratado, nas mesmas condições, porém arcando com a integralidade do valor da mensalidade. Assim, imperativa a manutenção do plano de saúde em favor do autor nos moldes originariamente pactuados. Súmula Normativa 13/2010 da ANS que garante aos dependentes, desde que assumam o pagamento das mensalidades, a manutenção do plano nas mesmas condições contratuais após o período de remissão. O consumidor tem o direito de manter a sua condição de beneficiária, nos mesmos moldes da cobertura que já usufruía quando a titular era viva. Aplicação do § 3º do artigo 30 da Lei nº 9.656/1998. Dano moral configurado. A cláusula que impõe o cancelamento do plano após a remissão é abusiva, contrariando expressa disposição legal, bem como súmula normativa da agência reguladora responsável pelo setor de planos de saúde.
O desassossego e abalo psicológico experimentado pela autora diante da incerteza quanto à continuidade dos cuidados de sua saúde nos moldes até então prestados, por não lhe ter sido facultada a permanência no plano do qual era beneficiária, enseja reparação por dano moral, o qual decorre in re ipsa. Valor arbitrado de R$ 3.000,00 que observou o princípio da razoabilidade e não comporta redução.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0007390-78.2021.8.19.0002 202400126820, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/04/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 02/05/2024)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais proposta por CARMEN CARDOSO SALDANHA. A sentença determinou a reintegração da autora no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições de cobertura e custos aplicáveis aos empregados ativos, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a parte autora tem direito à manutenção no plano de saúde empresarial nas mesmas condições de cobertura e custos aplicáveis aos empregados ativos após a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa; (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário do plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial que possuía durante a vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral.

4. A criação de segmento diferenciado para inativos é considerada ilícita, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 1.034 do STJ, que exige a igualdade de condições entre ativos e inativos no plano de saúde coletivo, admitindo-se diferenciação apenas por faixa etária contratada para todos os beneficiários.

5. A conduta da ré ao promover alterações unilaterais nos custos e condições do plano de saúde configura prática abusiva, sendo vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais se mostra razoável, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 garante ao trabalhador demitido sem justa causa o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura e custos aplicáveis aos empregados ativos, desde que assuma o pagamento integral; 2. A criação de condições diferenciadas para beneficiários inativos constitui prática ilícita, em desacordo com o disposto no Tema Repetitivo nº 1.034 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 30; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.034; TJ-SP, Apelação Cível nº 1064238-02.2023.8.26.0100; TJ-MG, Apelação Cível nº 5098882-31.2022.8.13.0024; TJ-RJ, Apelação nº 0007390-78.2021.8.19.0002.

(APELAÇÃO CÍVEL N. 0134639-36.2015.8.14.0301,
APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, APELADO: CARMEN CARDOSO SALDANHA,
RELATORA:
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante).

No tocante aos honorários, é de se acolher o pedido para que os honorários de sucumbência sejam revertidos em favor do Fundo da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, §4º da Lei Complementar n. 80/1994 e da jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso da Ré, nos termos da fundamentação.

No que se refere ao recurso de
LARISSA CRISTINA SILVA DE SOUZA
, acompanho o parecer do ministério Público para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, condenando a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, devidamente corrigidos a partir desta decisão e acrescidos de juros legais desde a citação, bem como para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, com destinação ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Pará.

Mantém-se no mais, a sentença em seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025